Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702889-48.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: RAIMUNDO JOSE DA SILVA, KAMILA SILVA DE ALMEIDA 37274618881, 41.811.277 FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as partes embargadas para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator